Tribunal: TJBA
Processo: 8174422-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174422-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARTA MARANGONI Advogado(s): MATEUS DA SILVA SANTOS APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USO DE CARTÃO PERDIDO EM TRANSAÇÕES POR APROXIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de declaração de inexistência de débito por perda do objeto, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais e condenou a autora por litigância de má-fé. A apelante sustenta que foi induzida a erro por comunicação formal do banco, posterior ao lançamento de “ajuste de crédito”, na qual se negou o estorno, razão pela qual defende a ocorrência de falha informacional, dano moral e a impossibilidade de sua condenação por má-fé processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco responde objetivamente por fraude decorrente do uso de cartão perdido em compras por aproximação; (ii) estabelecer se a comunicação contraditória e deficiente prestada pela instituição financeira caracteriza falha no dever de informação apta a ensejar danos morais; (iii) determinar se a autora agiu com dolo processual a justificar a condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 4. O uso indevido de cartão perdido em transações por aproximação constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade bancária e à organização do serviço prestado. 5. A perda do cartão pela consumidora não configura, por si só, culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade do fornecedor, sobretudo quando o sistema não bloqueia múltiplas transações atípicas em sequência. 6. A realização de crédito em fatura sob rubrica genérica, seguida de comunicação formal posterior negando o estorno, revela prestação contraditória e inadequada de informações ao consumidor. 7. A violação ao dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC, legitima a judicialização da controvérsia e afasta a conclusão de que a autora tinha ciência inequívoca da solução administrativa do problema. 8. O desgaste suportado pela consumidora, que enfrentou fraude, tentativa administrativa frustrada e necessidade de recorrer ao Judiciário em razão da conduta contraditória do banco, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, também sob a perspectiva do desvio produtivo do consumidor. 9. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de dolo processual, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, não sendo suficiente a improcedência parcial dos pedidos ou a interpretação equivocada dos fatos. 10. A cronologia dos acontecimentos demonstra erro escusável da autora, provocado pela própria conduta informacional do banco, o que afasta qualquer alteração dolosa da verdade dos fatos ou tentativa de obtenção de vantagem processual indevida. 11. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional para compensar o dano moral e atender à função pedagógica da condenação. 12. Tendo a apelante decaído de parte mínima do pedido, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação integral do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 80, 81, 85, § 2º, 931 e 937; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 1.123.195/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1485298/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10.02.2020, DJe 12.02.2020; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2217317-56.2024.8.26.0000, Rel. Jairo Brazil, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8174422-28.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARTA MARANGONI e como Apelado BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238